Tribunal: TJDFT
Processo: 0006564-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006564-93.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DJANE CASTRO FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESPROVIMENTO. Não sobejam dúvidas acerca da ocorrência dos crimes de tráfico de entorpecentes e de posse de munição de arma de fogo, ponderadas a dinâmica delitiva, as características das apreensões e os depoimentos prestados. Não há incompatibilidade entre o tráfico e o uso de substância entorpecente, condutas de natureza diversa que não se excluem mutuamente. Predomina o entendimento de que é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo e ou munição, ante a natureza de crimes de mera conduta e perigo indeterminado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Apelação não provida. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 42 da Lei 11.343/2006, porque não é possível exasperar a pena-base em virtude da natureza da droga quando a quantidade apreendida for ínfima. Sem indicar afronta a qualquer preceito, pugna pela exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto), tendo em vista a existência de uma única circunstância judicial negativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 42 da Lei 11.343/2006. Isso porque a turma julgadora considerou, além da natureza do entorpecente (crack), que a razoável quantidade de droga apreendida é suficiente para a confecção de cerca de 200 (duzentas) doses individuais. E, para infirmar tais fundamentos, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgRg no AREsp 1793922/MA, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 23/3/2021). Melhor sorte não colhe a tese de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para aumento da pena-base, pois a ausência de indicação dos dispositivos violados autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp 1751396/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 28/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015